Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APELAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. A controvérsia recursal situa-se no cabimento da condenação de instituição financeira de cartão de crédito ao pagamento de indenização a título de danos morais em virtude do não repasse de recebíveis a pessoa jurídica.
II. Questões em discussão.
2. A causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo aprecia a lide, razão por que não se conhece de irresignação relativa a pedido de repetição de indébito em dobro, não formulado na inicial (art.1.013, § 1o, do CPC).
3. Rejeitada a preliminar de inépcia recursal porque o recurso apresenta suficiente insurgência ante a sentença, visto que impugna especificamente os pontos que deseja reforma, como a questão concernente ao seu direito à indenização por danos morais, na forma exigida pelo art. 1.010 do CPC.
4. É reconhecida a preclusão da questão relativa ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte apelante, visto que não interposto recurso cabível no momento oportuno, nos termos do art. 507 do CPC.
5. Conforme súmula do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (n. 227). No entanto, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo ser demonstrado o abalo à sua imagem comercial (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
6. A despeito de ter sido decretada a revelia da parte ré, são presumidas como verdadeiras tão somente as alegações de fato, como as concernentes à prestação dos serviços e o não repasse de quantia, a teor do art. 344 do CPC, o que não implica em reconhecimento do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e, por conseguinte, a configuração do dano moral.
III. Razões de decidir.
7. A ausência de prova de que os fatos narrados tenham implicado no abalo à credibilidade da pessoa jurídica impõe o não reconhecimento do direito à indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. Dispositivo.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.